Tribunal: TJMT
Processo: 0001276-81.2013.8.11.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001276-81.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (APELANTE), SEBASTIAO AZEVEDO - CPF: 025.414.243-53 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (APELANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), NERI SUCOLOTTI - CPF: 172.264.650-00 (APELADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR (APELANTE), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (APELADO), NERI SUCOLOTTI - CPF: 172.264.650-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR (APELADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), SEBASTIAO AZEVEDO - CPF: 025.414.243-53 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR - CPF: 969.194.348-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR - CPF: 969.194.348-49 (APELADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO RURAL. PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RESCISÃO SEM CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c despejo rural e reconvenção, reconhecendo o inadimplemento bilateral em contrato de parceria agrícola, decretando a rescisão do ajuste sem condenação por perdas e danos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de parceria agrícola foi descumprido exclusivamente por uma das partes, a justificar indenização por perdas e danos e a exclusão da sucumbência recíproca; e (ii) saber se a prova pericial e testemunhal permitem afirmar o adimplemento parcial ou total da obrigação.

III. Razões de decidir

Embora a perícia técnica tenha identificado área agricultável inferior à contratada, e parcialmente sob embargo ambiental, também reconheceu a existência de grande parte livre e disponíveis para uso agrícola, não precisando efetivamente a área inicialmente entregue ao parceiro.

Aliado à isso, a prova oral revelou falhas de ambas as partes na execução contratual, como entrega incompleta da área e ausência de pagamento devido, além de práticas inadequadas de cultivo, não sendo possível fixar responsabilidade exclusiva de qualquer das partes.

Diante do inadimplemento bilateral e reconhecimento de culpa recíproca, correta a decisão que determinada a rescisão do contrato e impõe o retorno ao status quo ante.

IV. Dispositivo e tese

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A rescisão de contrato de parceria agrícola por inadimplemento recíproco afasta a responsabilização exclusiva de qualquer das partes. 2. Sendo a rescisão do contrato decorrente da culpa recíproca dos contratantes, devem dividir o ônus até a restituição ao status quo ante do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421-A, 422, 475 e 476; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1012730-22.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.11.2021; TJMT, RAC n.o 1015988-45.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.12.2021;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c despejo rural e tutela antecipada ajuizada pelo Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, representado por seu inventariante José de Castro Aguiar Filho, em desfavor da Agropecuária Incovale Ltda. e de Neri Sucolotti, julgou parcialmente procedentes a ação principal e o pedido reconvencional, decretando a rescisão definitiva do contrato de parceria agrícola e aditivo firmado entre as partes, reconhecendo a ocorrência de inadimplemento recíproco, e condenando as partes, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

Inconformados, os réus Agropecuária Incovale Ltda. e Neri Sucolotti apelam da sentença alegando, em suma, que o Espólio não entregou os 11.000 hectares previstos no contrato, mas apenas cerca de 1.500 hectares, sendo parte deles embargados pelo IBAMA, o que tornaria o imóvel inapto para a atividade agrícola. Sustentam que, diante desse inadimplemento originário, aplica-se a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), razão pela qual não poderiam ser responsabilizados solidariamente pelo descumprimento. Acrescentam que a cláusula contratual que garantia inexistência de restrições ambientais foi violada e que a prova pericial confirmou a ausência da área ajustada. Requerem, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação do Espólio e totalmente procedente a reconvenção, com condenação deste ao pagamento de perdas e danos, lucros cessantes e multa contratual.

Por outro lado, o Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar também interpôs apelação, defendendo que cumpriu substancialmente sua obrigação ao entregar 5.000 hectares agricultáveis, dentro da parte livre de embargo, conforme comprovado pelo laudo pericial. Sustenta que os réus, além de não pagarem a renda mínima prevista no contrato, conduziram de forma inadequada o manejo da área, com atraso no plantio, má utilização de insumos e até tentativa de subarrendamento, circunstâncias que explicariam a baixa produtividade. Requer, por isso, a reforma parcial da sentença, para condenar os apelados ao pagamento proporcional da renda contratual e afastar a sucumbência recíproca, impondo-se aos réus o ônus exclusivo das custas e honorários.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (id. 297063376 e id. 297063378), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, representado por seu inventariante José de Castro Aguiar Filho, move ação de rescisão contratual c/c despejo rural e tutela antecipada em desfavor de Agropecuária Incovale Ltda. e Neri Sucolotti, objetivando a extinção do contrato de parceria agrícola celebrado entre as partes, bem como a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Araúna, localizado no Município de São Félix do Araguaia/MT, com área total de 22.867 hectares, por suposta infração contratual dos réus, especialmente quanto à cláusula 19a do pacto.

Narra, em apertada síntese, que o contrato firmado em abril de 2012, previa a entrega de 11.000 hectares agricultáveis, divididos em duas etapas (5.000 hectares de imediato e 6.000 na safra seguinte 2013/14), com obrigação dos réus de pagar, no primeiro ano, 5.000 sacas de soja como forma de arrendamento. Sustenta que os requeridos descumpriram obrigações contratuais essenciais, inclusive subarrendando a área sem autorização, o que motivou o ajuizamento da ação.

A Agropecuária Incovale Ltda. e Neri Sucolotti apresentaram contestação seguida de reconvenção, onde alegam, em síntese, que o Espólio jamais entregou a totalidade da área prevista no contrato, tendo disponibilizado apenas cerca de 1.500 hectares, boa parte da qual estaria sob embargos ambientais impostos pelo IBAMA, tornando inviável a atividade agrícola. Alegam ainda que, diante do inadimplemento do arrendador, deixaram de efetuar o pagamento da renda pactuada, invocando a teoria da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). Na reconvenção, pleitearam a rescisão contratual por culpa do Espólio, bem como indenização por perdas e danos e lucros cessantes, estimando prejuízos decorrentes da impossibilidade de exploração da área arrendada.

Após a regular tramitação processual, inclusive com a realização de prova pericial técnica e instrução probatória com colheita de depoimentos pessoais das partes e testemunhas, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes tanto a ação principal quanto o pedido reconvencional, nos seguintes termos:

“Julgo parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cc. despejo rural por infração contratual e tutela antecipada e o pedido reconvencional, para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida no id 87859295, fls. 59/69, determinando a rescisão definitiva do contrato de parceria agrícola e aditivo firmado entre as partes espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, representada pelo inventariante José de Castro Aguiar Filho, e Neri Sucolotti.
”

Extrai-se da r. sentença que o Juízo reconheceu a existência de inadimplemento recíproco, consignando que tanto o Espólio deixou de entregar a totalidade da área ajustada, como os arrendatários não efetuaram o pagamento devido, havendo ainda má gestão da lavoura. Por consequência, negou o pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, por ausência de prova específica e também pela constatação de colheita parcial de grãos na área efetivamente utilizada. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, a serem suportados solidariamente pelas partes em proporção de 50% para cada (id. 297063353).

Não concordando com a r. sentença,
ambos recorrem.

Os primeiros apelantes, Agropecuária Incovale Ltda. e Neri Sucolotti, sustentam, em suma, que o Espólio teria praticado inadimplemento originário e absoluto, não entregando sequer a primeira fração de 5.000 hectares na forma pactuada, além de omitir a existência de embargos ambientais sobre a área, o que inviabilizou completamente a exploração agrícola. Alegam que a área entregue estava sob embargo do IBAMA e que os armazéns da região se recusam a receber grãos oriundos de imóveis embargados, conforme depoimento do próprio Neri Sucolotti. Invocam o art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido) e requerem o afastamento da responsabilidade solidária reconhecida na sentença, bem como o acolhimento integral do pedido reconvencional, com a consequente condenação do Espólio ao pagamento de perdas e danos e lucros cessantes, e redistribuição da sucumbência em favor dos apelantes.

Por outro lado, o Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, segundo apelante, alega que houve efetiva entrega de 5.000 hectares livres de embargo, conforme confirmado em perícia judicial, e que os réus negligenciaram a gestão agrícola da área, não aplicaram corretamente calcário, atrasaram o plantio e subutilizaram o espaço entregue. Defende que o inadimplemento recaiu sobre os arrendatários, os quais, inclusive, teriam tentado subarrendar a área, em manifesta infração contratual. Pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar os réus ao pagamento da renda mínima contratual, ao menos proporcional à área entregue (5.000 hectares), além de requerer a exclusão da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na análise do inadimplemento contratual no bojo do contrato de parceria agrícola celebrado entre o Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar e os réus Agropecuária Incovale Ltda. e Neri Sucolotti, relativo à Fazenda Araúna.

Dito isso, analisando detidamente a respeitável sentença, observa-se que o juízo reconheceu o inadimplemento recíproco: por um lado, a parte autora não teria disponibilizado integralmente os 11.000 hectares prometidos contratualmente, e por outro, os réus não teriam adimplido a contraprestação devida (5.000 sacas de soja no primeiro ano) e ainda teriam realizado manejo inadequado da área entregue. Por essa razão, o juiz
a quo
decretou a rescisão contratual, mas afastou o pleito indenizatório, e reconheceu sucumbência recíproca.

Ambas as partes insurgem-se contra esse julgamento: os réus pretendem a exclusividade da culpa do Espólio, com indenização pelos prejuízos; o Espólio, por sua vez, sustenta a regularidade da entrega de 5.000 hectares agricultáveis, pugnando pelo recebimento proporcional da renda mínima contratual e pela exclusão da sucumbência recíproca.

Dito isso, vê-se que o processo contou com extensa dilação probatória, incluindo prova pericial técnica e audiência de instrução e julgamento com oitiva das partes e testemunhas.

No tocante à prova técnica, verifica-se que foi nomeado pelo juízo, um perito engenheiro florestal, cujo laudo foi acostado ao feito (id. 297062877 - Pág. 55 e ss.) e expressamente referido na sentença, com o objetivo de quantificar a área efetivamente agricultável da Fazenda Araúna, identificar a extensão de eventuais embargos ambientais incidentes e aferir, sob critérios técnicos, a disponibilidade real de terras aptas ao cultivo no período contratual.

A perícia consignou que a propriedade detém área agricultável total da ordem de 10.821,202 hectares, dos quais aproximadamente 4.633,4889 hectares achavam-se alcançados por embargos do IBAMA, restando, portanto, algo em torno de 6.187,5313 hectares livres de restrições administrativas e, em tese, aptos ao uso agrícola.

Esses achados, de um lado, corroboram a existência de limitações ambientais pretéritas e supervenientes sobre parte substancial do imóvel, circunstância que se harmoniza com a controvérsia inaugurada pelos réus acerca da inviabilidade integral do plantio, mas, de outro, afastam a tese de inaptidão absoluta da Fazenda Araúna, uma vez que a própria perícia reconhece parcela significativa de área desonerada de embargo.

Em suma, a perícia técnica confirma a coexistência de dois dados objetivos, isto é, a presença de restrições ambientais relevantes e disponibilidade residual considerável, não permitindo concluir, por si só, nem pela total inviabilidade de exploração, nem pelo cumprimento integral do dever de disponibilização de toda a área contratada, motivo pelo qual seu valor probatório, embora expressivo, reclama integração com os demais elementos constantes da instrução para a definição das responsabilidades contratuais.

Por outro lado, no que se refere à prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, tanto os depoimentos pessoais das partes quanto as declarações prestadas pelas testemunhas convergem no sentido de confirmar, em linhas gerais, que a execução contratual foi marcada por dificuldades práticas, ausência de clareza quanto à exata extensão da área entregue e problemas de manejo agrícola.

Em seu depoimento, o inventariante do Espólio, Sr. José de Castro Aguiar Filho, admitiu que a entrega da área pactuada ocorreu de forma escalonada, iniciando-se com cerca de 5.000 hectares, e reconheceu a existência de embargos ambientais incidentes sobre parte do imóvel. Ressaltou, contudo, que os arrendatários tinham ciência da situação ambiental da fazenda e insistiu que havia disponibilidade suficiente para exploração agrícola.

Por sua vez, o corréu Neri Sucolotti relatou que não chegou a receber integralmente os 5.000 hectares prometidos, afirmando ter conseguido iniciar o cultivo em apenas 800 ou 900 hectares. Acrescentou que o gado mantido na fazenda invadia a lavoura, comprometendo o plantio, e narrou situação de embaraços logísticos e administrativos que, em seu entender, inviabilizaram o cumprimento do contrato. Destacou, ainda, que a primeira carga de soja colhida não foi aceita pela empresa compradora em razão de embargos ambientais, revelando a dificuldade de comercialização do produto em virtude das restrições incidentes sobre o imóvel.

As testemunhas ouvidas reforçaram esse cenário de litígio cruzado.

De um lado, pessoas ligadas ao Espólio, como Cleiton Oliveira Lima, apontaram falhas técnicas atribuídas à condução dos arrendatários, notadamente a incorreta aplicação de calcário e atrasos no calendário agrícola, elementos que comprometeram a produtividade. De outro, testemunhas vinculadas aos réus, como Paulo Perin e Vilmar Pedro Donato, reconheceram a precariedade do manejo, mas igualmente indicaram fatores externos, como chuvas intensas e a necessidade de repetir a correção do solo, o que teria agravado as dificuldades da lavoura.

Logo, desse conjunto probatório, é possível concluir um quadro marcado pela reciprocidade de falhas: o Espólio, ao não disponibilizar a integralidade da área ajustada e ao manter restrições ambientais não inteiramente equacionadas, e os arrendatários, ao deixarem de efetuar o pagamento devido e não adotarem práticas de cultivo adequadas na propriedade.

O contraste entre as versões e a ausência de prova segura sobre a extensão exata da área entregue e utilizada reforçam a conclusão, já lançada na sentença, de que a inadimplência foi recíproca, afastando-se a possibilidade de imputação exclusiva da responsabilidade a qualquer das partes.

A propósito, bem pontuou o juízo de origem neste ponto,
in litteris
:

“
Nos depoimentos pessoais se observa que cada uma das partes sustenta a tese já suscitada na petição inicial, contestação e reconvenção.

Os depoentes da parte autora, por sua vez, foram uníssonos em suas alegações, indicando que a baixa produtividade da área arrendada se deu em razão da má-gerência sobre a forma de cultivo e manejo, desde a preparação da terra até a colheita
.

Inclusive, o depoente VILMAR, que trabalhou na área arrendada, refere que não possui conhecimento da quantidade de hectares entregues, mas que conseguiram plantar 850 hectares e que a área embargada não fazia parte da área objeto do contrato de parceria. Confirmou que o gado do autor permaneceu na propriedade, porém não ficava na parte da lavoura e que sempre era manejado para outra área enquanto gradeavam o local.

Os depoentes da parte requerida, de igual modo foram uníssonos em suas alegações, trazendo à baila e indicando a responsabilização do autor quanto ao descumprimento contratual, especialmente em razão de não ter informado ao arrendatário o fato de haver uma parte da propriedade que estava embargada.

LUIZ RYOITI era gerente da propriedade na época, contratado por Neri, tendo relatado em seu depoimento diversos acontecimentos, afirmando que, dos 11 mil hectares, pouco mais de 1 mil hectares foram repassados ao arrendatário, sendo que, destes, plantaram 820 hectares. Referiu incerteza quanto ao trabalho a ser realizado, em razão da área embargada, razão pela qual teriam reduzido os custos com a propriedade, inclusive deixando de pagar o arrendamento ao autor.

Por fim, o depoente MARTINHO, na condição de testemunha técnica, respondeu questionamentos pertinentes à forma de condução e efetividade do solo, não tendo conhecimento específico sobre o contrato objeto da demanda rescisória.

Além disso, fora realizada prova pericial técnica nestes autos, oportunidade que nomeado Engenheiro Florestal para análise da quantidade de área efetivamente agriculturável, dentro dos 11 mil hectares arrendados, levando-se em consideração a existência de embargos pelo IBAMA, áreas de APP, reversa legal e outras inapropriadas para a agricultura.

Em 2012, quando realizado o contrato de arrendamento, com base em trabalhos de geoprocessamento com imagens de satélites, o expert fez um levantamento e localizou uma área aberta consolidada e apta ao uso agrícola de 10.821,0202 hectares.

Em contrapartida as áreas de embargo pelo IBAMA, que até o ano de 2012 eram de 4.633,4889 hectares, a área agriculturável da propriedade seria apenas de 6.187,5313 hectares.

Colaciono parte do laudo, por oportuno:

(...)

Com base no estudo de campo e pesquisas realizadas pelo
perito do Juízo, este concluiu que “[...] a propriedade de estudo Fazenda Araúna, na data 02/04/2012 da firmação de contrato de arrendamento, não contém os 11.000 hectares de áreas agriculturáveis.
”.

Inexiste nos autos prova contrária que possa afastar a tese conclusiva do perito judicial, o que somente seria possível com um arcabouço probatório robusco, e apesar das alegações apresentadas pela parte autora, estas não possuem o condão de modificar o entendimento, especialmente por tratar-se de profissional com conhecimento técnico necessário à solução da controvérsia, pessoa imparcial e com maior credibilidade para a análise das condições relativas à propriedade objeto do contrato e em discussão neste feito.

Ademais, compulsando a dilação probatória estabelecida nos autos, observo que, como já mencionado na decisão que deferiu liminarmente a rescisão contratual, incontroversa a necessidade de efetiva rescisão do Contrato de Parceria e seu Aditivo, visto que evidenciado o interesse das partes.

Ocorre que, no que diz respeito à responsabilização das partes acerca da inadimplência contratual/quebra de cláusulas, como mencionado, se vê, claramente, que ambos infringiram cláusulas pré-estabelecidas no instrumento, não havendo uma responsabilização única a ser considerada.

Isto porque, além de evidenciado que o autor cedeu ao réu quantidade de área agriculturável que não possuía de fato, também se constata que o requerido além de não ter efetuado o manejo adequado da área que tomou posse, afirmou em diversas oportunidades não ter quitado o percentual de arrendamento estabelecido em contrato.

Friso que, em que pese as diversas alegações trazidas pelas partes, não restou evidenciada com clareza a totalidade da área efetivamente entregue pelo autor ao réu, no início da vigência contratual, questão que, de toda forma, em nada modificaria o deslinde do feito, especialmente diante da responsabilização solidária
.

Indiscutível, portanto, que se opera, in casu, a confirmação da tutela rescisória, em razão do iminente interesse das partes, sob o argumento de descumprimento de cláusulas contratuais pré-estabelecidas, que tornaram o contrato e aditivo insustentáveis e com ilegalidades insanáveis.

No que diz respeito ao pedido reconvencional, pertinente à condenação da parte autora/reconvinda em indenização por perdas e danos e multa, fundadas em previsão contratual, tenho que não merece acolhimento, visto que, conforme entendimento deste Juízo, alhures fundamentado, a responsabilização pela rescisão contratual se deu de forma solidária. Logo, totalmente infundada a condenação de uma das partes, unilateralmente, à perdas e danos e multa previstas em contrato.

Além disso, sinalo, a título de argumentação, que a parte reconvinte não trouxe prova específica acerca das perdas e danos suscitadas em seu pedido, sendo importante consignar, no ponto, que o arrendamento não foi pago à parte arrendante/autora/reconvinda. Inclusive, a parte requerida refere o plantio de cerca de 800/900 hectares, sendo confirmado pelo gerente da Fazenda (depoente LUIZ) o plantio

de 820 hectares, bem como o depósito de grãos, tendo havido, portanto, colheita, ainda que não de forma integral. Logo, houve lucro sobre a área de terras.

Dito isso, impõe-se a parcial procedência tanto da demanda principal, como da demanda reconvencional, confirmando-se a liminar deferida, com a rescisão contratual definitiva, afastando-se os demais pedidos formulados pelas partes, na forma da fundamentação supra.
” (id. 297063353).

Do cotejo entre a prova pericial e a prova oral produzida, emerge um quadro de evidente inadimplemento bilateral, não sendo possível atribuir a qualquer das partes a responsabilidade exclusiva pela frustração do contrato de parceria agrícola.

Por isso, não procede a alegação de exceção do contrato não cumprido, pois houve entrega parcial do imóvel, nem se justifica o pagamento integral ou proporcional pleiteado pelo Espólio, diante da ausência de prova inequívoca sobre a exata área disponibilizada.

Diante desse cenário, a solução adotada na sentença, consistente na rescisão contratual com reconhecimento de inadimplemento bilateral e culpa recíproca, sem condenação por perdas e danos e com repartição equitativa da sucumbência, revela-se a mais equilibrada e consentânea com as provas dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido, soa a jurisprudência ao determinar a restituição ao
status quo ante
do contrato, veja:

“
APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - RUPTURA DO PACTO - CULPA RECÍPROCA
- MULTA PENAL - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO AUSENTE -

Em sede de contrato de parceria agrícola incumbe aos contratantes a adoção de esforços conjuntos para a satisfação dos interesses comuns, sendo certo que o desfazimento do pacto, quando verificada a atuação desidiosa imprimida por ambos os parceiros, obsta a incidência da multa penal contratual, porquanto caracterizada culpa recíproca pela rescisão
-
Não evidenciada a tríade legalmente exigida (ação culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade entre ambos), para a caracterização do ilícito indenizável, em particular o ato ilícito praticado pela demandada, não há falar-se em dever de reparar
.
” (TJMG, RAC n.o 50018662520188130701, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, j. 05.07.2023 - destaquei).

“
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – EXCLUSÃO MANTIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL –
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR AMBAS AS PARTES - CULPA RECÍPROCA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
– RECONVENÇÃO COM FUNDAMENTO DA DEFESA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, e em sendo associações constituídas com finalidade religiosa, não há caracterização de grupo econômico, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

Sendo a rescisão do contrato de locação decorrente da culpa reciproca dos contratantes, devem dividir o ônus até a restituição ao status quo ante do contrato.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
” (RAC n.o 1015988-45.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.12.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, COM INTUITO DE OBTER FINANCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) –
IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE EVIDENCIADA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE PRINCIPAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O descumprimento do ajuste por ambas as partes, como demonstrado nos autos, caracteriza a culpa recíproca que impõe o retorno ao status quo ante
, tornando-se necessária a restituição dos valores pagos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (...).”
(RED n.o 00316174720158110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ADQUIRENTE INADIMPLENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O inadimplemento de ambas as partes com suas obrigações contratuais acarreta a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.

Demonstrada a culpa concorrente dos contratantes pelo insucesso na conclusão do contrato de compra e venda de imóvel torna injustificável a retenção dos valores pagos pelo comprador, bem como a aplicação da multa prevista contratualmente.

O desfazimento do negócio jurídico por culpa de ambas as partes envolvidas não constitui causa suficiente para caracterizar os danos extrapatrimoniais buscados.
” (RAC n.o 1012730-22.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2021 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovidos ambos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), consoante dispõe o art.85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025